Tribunal: TCU
Processo: 015.941/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 14409/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso II; 18 e 23, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso I; 17, inciso I; 143, inciso I; e 208 do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em julgar as contas a seguir relacionadas regulares com ressalva e dar quitação aos responsáveis, tendo em vista a análise promovida na seção "Exame Técnico", verifica-se que os responsáveis Antônio José Aguiar Albuquerque e W. D. A. Construções Ltda. lograram comprovar a boa e regular aplicação dos recursos; conforme os pareceres emitidos nos autos pela Secretaria e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e enviar cópia do Acórdão proferido ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e aos responsáveis, para ciência. 1. Processo TC- Processo 015.941/2019-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Antonio Jose Aguiar Albuquerque (XXX.060.603-XX); W D A Construcoes Ltda (69.717.825/0001-28) 1.2. Órgão/Entidade: Município de Massapê - CE 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Manoel de Sousa Aires Junior (26.705/OAB-CE), representando W D A Construcoes Ltda e Antonio Jose Aguiar Albuquerque. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.